Tribunal: STF
Processo: ADI 3342
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA RESOLUÇÃO N. 825/2002,
   DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE SÃO PAULO: AFRONTA AO ART. 37, INC. II,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Preliminar de falta de
   interesse de agir por ausência de impugnação das Leis
   Complementares paulistas ns. 865 e 881/2000: objeto diverso
   daquele contida na Resolução. Preliminar afastada.
2.
   Possibilidade de impugnação de Resolução por meio de ação direta
   de inconstitucionalidade, nos casos em que por meio dela se
   formalize ato normativo e autônomo.
3. Inconstitucionalidade
   formal não configurada. Arts. 51, inc. IV, e 52, inc. XIII, da
   Constituição da República: competência das Casas Legislativas
   para dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
   criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
   de seus serviços.
4. Inconstitucionalidade material
   configurada: art. 37, inc. II, da Constituição brasileira;
   afronta à regra constitucional da prévia aprovação em concurso
   público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida e
   vedada pela Constituição da República.
5. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.